Tribunal: TJSP
Processo: 1004028-58.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
PRELIMINAR – Ilegitimidade de parte – Demandada que foi contratada pela ex-empregadora da autora, sendo a responsável pela disponibilização do plano de saúde aos funcionários – Preliminar afastada - Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora –

Ementa:
PRELIMINAR – Ilegitimidade de parte – Demandada que foi contratada pela ex-empregadora da autora, sendo a responsável pela disponibilização do plano de saúde aos funcionários – Preliminar afastada - Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora – Possibilidade – Inteligência dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98 – Manutenção nas mesmas condições do plano existente quando da vigência do contrato de trabalho – Assunção da autora na responsabilidade pelo custeio integral do valor da mensalidade – Restituição dobrada dos valores pagos pela autora das quantias que superaram o valor de R$ 284,43 (R$ 189,62, como parte da empregada e R$ 94,81, como parte da empregadora) – Devolução do que foi cobrado a maior, pelos R$ 798,49 - Entendimento firmado pelo STJ por julgamento em regime de casos repetitivos, Tema 1.034 – Parte do recurso que não enfrentou os fundamentos da sentença - Inobservância do Princípio da Dialeticidade Recursal – Inteligência dos artigos 932, III e 1.010, III, do CPC – Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, improvido.